Tribunal: TJDFT
Processo: 0731546-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731546-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LISIAS AFONSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO LISIAS AFONSO DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005054-02.2005.8.07.0001, declarou extinto o crédito tributário materializado nas CDAs 5-0109669487, 5-0109669495, 5-0109669509, extinguindo Execução Fiscal em relação as essas em razão do cancelamento do débito, ao mesmo tempo em que rejeitou a Exceção de Pré-executividade em relação as CDAs remanescentes, determinando o prosseguimento do feito. O agravante não recolheu o preparo, alegando que é beneficiário da justiça gratuita. Contudo, em análise dos autos na origem não se verificou a concessão desse benefício pelo Juízo a quo. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem qualquer comprovação dessa alegação. Assim, intime-se o agravante para comprovar a mencionada concessão da benesse, ou que efetue o recolhimento do preparo nos termos dos artigo 1.007 e 932 do Código de Processo Civil, ou ainda, que comprove a sua hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça nesta origem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021 13:25:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador